Tribunal: TJES
Processo: 0003422-33.2020.8.08.0050
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003422-33.2020.8.08.0050

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovada a materialidade delitiva e existindo indícios suficientes de autoria não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia do recorrente, devendo tal questão ser apreciada pelos jurados, prevalecendo, na hipótese, o princípio do
in dubio pro societate.

2. Da análise do feito, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade de o recorrente ter atuado para a prática dos crimes narrados na denúncia (homicídios consumados e tentados e corrupção de menores), devendo a questão ser conduzida à apreciação dos jurados.

3. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0003422-33.2020.8.08.0050
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUCAS COSTA
(AC)
RECORRIDO: EZEQUIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, FERNANDO VIANA PEREIRA
Advogados do(a) RECORRENTE: ARTHUR CAMUZZI OLIVEIRA - ES24813-A, MARIANA CANCEGLIERI NOVAES - ES31481
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
LUCAS COSTA
, em face da decisão de fls. 131/134, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Viana - Comarca da Capital, que o
pronunciou
, determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri,

pela prática dos

crimes de
homicídio qualificado, homicídio qualificado tentado e corrupção de menores
(art. 121, § 2º, inc. IV – uma vez e art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II – 3 vezes, do CP e art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/1990).

Nas razões recursais de id. 8191307,
o recorrente requer a reforma da decisão, a fim de impronunciá-lo, em razão da ausência de prova de que participou do crime
.

Acerca dos fatos
, verifico que no dia 02 de outubro de 2017, no bairro Formate, no município de Viana, o apelante e Wérik de Souza Batista, menor de idade na época, estavam na localidade de "Cachoeira do Aloísio Costa" quando avistaram as vítimas, seus rivais na guerra do tráfico de drogas, oportunidade na qual “Wérik” determinou que parassem, lhes apontou uma arma de fogo e desferiu disparos em direção aos ofendidos.

Consta que a vítima Fernando Viana Pereira correu e foi atingido nas nádegas. Os ofendidos Ivan Roberto Rodrigues Junior e Kenneth Vieira Nery, correram sem serem atingidos e a vítima Ezequias de Oliveira dos Santos, foi atingido e veio a óbito no local.

Feitas essas considerações, com relação à
pretensão de impronúncia
, verifico que a
materialidade
delitiva está robustamente demonstrada, especialmente pelo
relatório de investigação
(fls. 03/14), pelo
boletim de ocorrência unificado
(fls. 15/17), pelos
laudos de exame de local de morte violenta, cadavérico e de exame de arma de fogo e microcomparação balística
(fls. 64/72, 87/89 e 91/92) e pela
prova oral produzida durante a instrução criminal
.

No que se refere aos indícios
suficientes de autoria
imputada ao ora recorrente restaram comprovados pelos depoimentos prestados nas esferas inquisitiva e judicial, as quais apontam o acusado como possível autor dos delitos.

Nesse sentido, a vítima sobrevivente
Ivan Roberto Rodrigues Júnior
, ao prestar depoimento em Juízo (fl. 74 – mídia), afirmou que estava com os demais ofendidos na cachoeira e que, ao descerem a trilha para irem embora, encontraram o acusado e o menor, que estavam lhes esperando, bem como ressaltou que viu o menor atirando.

Informou, que teve conhecimento de que o recorrente e o adolescente “Wérik” tinham envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Universal e estavam em “guerra” com traficantes do bairro Nova Bethânia, local onde moravam a vítima fatal “Ezequias” e o ofendido “Fernando”.

Esclareceu, ainda, que ao prestar depoimento na Delegacia, reconheceu o apelante e o adolescente “Wérik” por fotografia, como sendo as 02 (duas) pessoas que efetuaram disparos de arma de fogo contra ele e seus amigos no dia dos fatos.

Destaco que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas existência do crime e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária à prolação de uma condenação.

Ressalto, ainda, que eventuais dúvidas, inclusive quanto ao fato de ser o delito qualificado ou não, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c.

STJ
(REsp 1742172/RS,
Rel.

Ministro
JORGE MUSSI
, Quinta Turma, DJe 01/02/2019).

Em que pese a alegação da defesa, da leitura dos documentos acostados ao feito, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para a probabilidade do recorrente ter atuado para a prática dos crimes narrados na denúncia, razão pela qual não vejo como absolvê-lo sumariamente e, tampouco, impronunciá-lo.

Desse modo, os elementos existentes nos autos são suficientes para sustentar a versão narrada na exordial acusatória, de modo que deve ser mantida a decisão de pronúncia, em razão do princípio
in dubio pro societate
.

Nesse sentido, cito precedente deste
e. TJES
(Apelação Criminal, 069190040597,
Relatora Desa.:
ELISABETH LORDES
, Primeira Câmara Criminal, DJe 16.2.2022).

Assim, uma vez que o momento não é de amplo revolvimento na matéria probatória e, existindo prova da materialidade, bem como indícios suficientes de autoria, a questão deve ser conduzida à apreciação dos jurados.

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantenho a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o relator para negar provimento ao recurso.